Tribunal: CARF
Processo: 10469.720166/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10469.720166/2012-44
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.680 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DRICOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art.
44 da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por maioria, em dar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, que votaram por negar provimento.
(Assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720166/2012-44
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.680 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.720166/2012-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda (fls.
3542/3572), em face do Acórdão no 1301-002.960 (fls. 3518/3540), de 11/04/2018, integrado
pelo acórdão em embargos, sem efeitos infringentes, de no 1301-003.651 (fls. 3605/3612). O
apelo especial foi admitido parcialmente pelo despacho de fls. 3575/3583 apenas em relação à
matéria “aplicação concomitantemente da multa isolada e multa de ofício”. A ementa do
recorrido em relação à matéria processada, tem a seguinte dicção:
MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício, aplicável
aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo
contribuinte, no final do período base de incidência .
Em resumo, entende a Procuradoria, conforme o paradigma acatado de no 9101-
002.414, que “não há óbice a que sejam aplicadas ao contribuinte faltante, diante de duas
infrações tributárias, duas penalidades distintas”, e que a proibição do bis in idem pretende evitar
é a dupla penalização por um mesmo ato ilícito. Contudo, a seu juízo, as infrações apenadas pela
chamada multa de ofício e pela multa isolada são diferentes, sendo a multa de ofício decorrente do
não pagamento de tributo pelo contribuinte e a multa isolada decorre do descumprimento do regime
de estimativa. E sobre a multa isolada, assevera:
Observe-se, nesse ponto, que essa sistemática de recolhimento se justifica diante da
necessidade que possui a União de auferir receitas no decorrer do ano, precisamente a
fim de fazer face às despesas em que incorre também nesse período. Caso não ocorresse
essa antecipação mensal, a União apenas teria acesso às receitas decorrentes da
arrecadação do IRPJ e CSLL ao final do ano-calendário, ou no exercício seguinte, por
ocasião do Ajuste Anual.
E conclui:
Em suma, as multas de ofício e isolada não decorrem da mesma infração, e não incidem
sobre a mesma base de cálculo. São multas inteiramente diversas, previstas em lei, e não
configuram nenhum bis in idem, como entendido pela e. Turma a quo, quando afirma
que ao se penalizar o todo, não se pode penalizar parte deste todo. Por consequência é
indevida a aplicação do princípio da consunção nesta hipótese.
Portanto, não se pode concluir que estaria havendo dupla penalidade pela mesma falta.
Data maxima venia, o recorrido cometeu dois atos ilícitos, previstos em lei, e a lei
dispõe uma pena para cada um deles.
Se não há nenhuma dúvida de que o recorrido cometeu o ilícito acusado pela
fiscalização, como deflui pelo próprio teor da decisão hostilizada e dos elementos
colacionados aos autos, não há que se falar em dispensa da punição, apenas porque do
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.680 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.720166/2012-44

contribuinte autuado já havia sido exigida multa em decorrência de outro ilícito. Essa
não pode ser a ratio da Lei no 9.430/96.
...
Após o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há sequer
espaço para discussão do assunto, em face da clareza do texto legal.
Pede, alfim, o provimento de seu apelo especial a fim de que seja restabelecida a
multa isolada.
Intimado do especial fazendário (fl. 3621/3263), o contribuinte não ofertou
contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida Provisória no 351, de
2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75% calculada sobre o imposto ou
contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal
(inciso I do art. 44), e a segunda de 50% calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de
ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e
exigida isoladamente (inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art.
44) e agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento e
declaração do imposto ou contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
I - (revogado);
Fl. 3657
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.680 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.720166/2012-44

II - (revogado);
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
A penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430, de 1996, é
exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário.
A conduta reprimida é a inobservância do dever de antecipar. Mora que prejudica
a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria ser paga e o
encerramento do ano-calendário. A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir
da ocorrência do fato gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros
de mora incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subsequente.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao descumprimento do
dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se vinculou, ao optar pelas
vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável apenas ao final do ano-calendário.
Assim, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas
com fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou seja,
tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória
no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades previstas na redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível interpretar que a redação alterada não
determinou a aplicação simultânea das penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea
"b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro
tributável e, por consequência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real apurem
seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a
pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe
pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com base na receita bruta
mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução. Veja-se o art. 2o da Lei
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.680 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.720166/2012-44

§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
...
Com efeito, segundo texto vazado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da
multa isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor do pagamento mensal, no
percentual de 50%, enquanto a multa pelo lançamento de ofício incide sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, no percentual de 75%.
Em remate, as decisões acerca das infrações cometidas depois das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430/96 não devem
observância à Súmula CARF no 105.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do apelo especial fazendário, nos termos em que
processado, e o provejo para restabelecer as multas isoladas referente aos anos-calendários
objeto da exação (2007 e 2008).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 3659
DF CARF MF
Original